Tribunal: TJDFT
Processo: 0714819-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDULTO NATALINO (DECRETO N. 11.302/2022). PENA RESTRITIVA DE DIREITO. CONVERSÃO PROVISÓRIA EM PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. REQUISITO OBJETIVO PREENCHIDO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO PARA A AMBAS AS PARTES (ACUSAÇÃO E DEFESA). AGRAVO DA DEFESA PREJUDICADO.
1. O art. 8o, inciso I, do Decreto n 11.302/2022 veda a concessão de indulto pleno ao condenado a penas restritivas de direitos.
2. Convertida a pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, definitiva ou provisoriamente, afasta-se a vedação do art. 8o, inciso I, do Decreto n 11.302/2022, devendo incidir, de imediato, todos os efeitos da sanção penal na modalidade original, incluindo a possibilidade de extinção da punibilidade pelo indulto.
3. Extinta a punibilidade pela concessão do indulto pleno, fica prejudicado o pleito defensivo no tocante à prescrição da pretensão executória.
4. Agravo em execução do Ministério Público conhecido e desprovido. Agravo da Defesa prejudicado.